Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS PATERNAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo artigo 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do artigo 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Inexistem elementos nos autos que permitam fazer um juízo seguro de que a alteração do regime de convivência paterno-filial, nos moldes anteriormente estipulados nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda, preserva os interesses da criança.
3. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, que a mudança do regime de visitas anteriormente estipulado em acordo judicialmente homologado resguarda o bem estar da criança, deve ser ratificada a r. decisão impugnada que, por cautela, manteve, nos termos previamente fixados, a forma em que se dão as visitas do genitor, a fim de preservar os interesses do menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.